Tribunal: TJMT
Processo: 1039858-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039858-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), V. R. WERNER ASSISTENCIA TECNICA - EPP - CNPJ: 02.845.846/0001-58 (AGRAVADO), CRISIENE FASSICOLO - CPF: 010.954.351-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DESTINATÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação condenatória que reputou válida citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp. A parte agravante sustenta a nulidade do ato citatório por ausência de comprovação segura da identidade da pessoa que recebeu a mensagem, requerendo a renovação da citação de forma pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida quando não observados os requisitos regulamentares destinados a assegurar a identificação inequívoca do destinatário e a autenticidade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui ato essencial para a formação válida da relação jurídico-processual e para a garantia do contraditório e da ampla defesa, exigindo certeza quanto à efetiva ciência da demanda pelo destinatário.

A Portaria Conjunta nº 412/2021 estabelece que a citação realizada mediante recursos tecnológicos depende da identificação do citando por meio de documento oficial com foto, exibido em chamada de vídeo, bem como do respectivo registro e juntada aos autos.

O oficial de justiça limita-se ao envio de mensagens de texto e dos documentos processuais, recebendo resposta sucinta de confirmação, sem realização de chamada de vídeo, sem exibição de documento oficial e sem qualquer elemento apto a comprovar a identidade de quem recebeu a comunicação.

A ausência das cautelas regulamentares compromete a segurança jurídica do ato, pois não afasta a possibilidade de que a mensagem tenha sido recebida por terceiro ou por pessoa diversa daquela a quem a citação se destinava.

A jurisprudência do Tribunal orienta que a validade da citação por aplicativo de mensagens depende da estrita observância dos requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021, especialmente aqueles relacionados à identificação inequívoca do destinatário.

A renovação da citação por meio pessoal revela-se necessária para assegurar a regularidade do processo e prevenir futura invalidação dos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp exige a identificação inequívoca do destinatário para que o ato seja considerado válido.

A inobservância dos requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021, especialmente quanto à apresentação e ao registro de documento oficial com foto, acarreta a nulidade da citação eletrônica.

A simples confirmação de recebimento por mensagem de texto não comprova, por si só, a identidade da pessoa citada nem supre as formalidades essenciais do ato citatório.

A renovação da citação por meio pessoal é medida adequada quando inexistem elementos seguros para aferir a autenticidade da comunicação eletrônica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 246 e 247, V; Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ, art. 2º e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 159.560/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.05.2022; TJMT, AI nº 1024990-21.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJMT, AI nº 1035788-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1039858-67.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S
.A. X
V. R. WERNER ASSIST
Ê
NCIA T
É
CNICA
–
EPP
,
CRISIENE FASSICOLO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Ordinária
Condenatória nº 0000878-64.2015.8.11.0050,
ajuizada em face de V. R.
WERNER ASSIST
Ê
NCIA T
É
CNICA
–
EPP
,
CRISIENE FASSICOLO
,
reputou válida a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp em face do agravado V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EPP.

Para tanto, o
banco agravante expõe que o ato citatório ocorreu sem a observância dos requisitos legais e jurisprudenciais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça.

Argumenta que a certidão do oficial de justiça é precária, uma vez que se baseou apenas em um contato telefônico e na resposta "Ok!!" da suposta representante legal, sem a devida identificação por documento oficial com foto ou qualquer outro elemento que conferisse certeza quanto à identidade do citando.

Relata que a demanda tramita desde o ano de 2015 e que a manutenção de uma citação eivada de nulidade absoluta coloca em risco toda a atividade jurisdicional subsequente, podendo gerar prejuízos irreversíveis e a necessidade de futura desconstituição de atos expropriatórios.

Requer, assim, a reforma do
decisum
para que seja declarada a nulidade da citação eletrônica, determinando-se a renovação do ato de forma pessoal.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
angularizada
a relação jurídico-processual
em relação à agravada
Crisiene

Fassicolo

e, em relação
à
parte agravada V
. R. Werner assist
ê
ncia
técnica

–

EPP
, foi certificado
que a intimação foi realizada via domicílio judicial eletrônico, tendo decorrido o prazo, sem apresentação de resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia reside no exame da validade da citação realizada via WhatsApp, quando não preenchidos os requisitos de segurança e identificação do destinatário.

Como é cediço, a citação constitui o ato mais relevante do processo, porquanto é por meio dela que se aperfeiçoa a relação jurídica processual e se garante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese
o ordenamento jurídico atual prestigie a celeridade e a utilização de meios eletrônicos, a validade desses atos está condicionada à
certeza absoluta
de que o destinatário tomou ciência inequívoca da demanda.

Assim, n
o âmbito deste Tribunal de Justiça, a Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ regulamentou a utilização de recursos tecnológicos para a comunicação de atos processuais.

O referido normativo estabelece, em seu artigo 2º, a necessidade de o oficial de justiça identificar o citando mediante a exibição de documento oficial com foto, devendo ainda proceder à captura de tela desse documento para anexá-lo à certidão, de modo a dirimir dúvidas sobre a correta identificação.

Nesse sentido, vale transcrever a íntegra do referido dispositivo normativo:

Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de

chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de

vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento

oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua

identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência,

conforme a sua natureza.

Parágrafo único
. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro

fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido,

anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.

Ao analisar os documentos que instruem este agravo, verific
a-se
que o oficial de justiça
limitou-se
a encaminhar o mandado e a petição inicial por mensagem de texto, recebendo como resposta um lacônico "Ok!!".

Não há registro de chamada de vídeo, não houve a exibição ou conferência de documento de identidade, e o perfil do aplicativo sequer possuía fotografia individual que permitisse a identificação visual da representante legal da empresa.

Dessa feita, a
ausência dessas cautelas compromete a higidez do ato
, de modo que, v
alidar uma citação baseada exclusivamente em uma resposta de texto de um número telefônico, sem a comprovação documental da identidade de quem responde, é permitir a instalação de uma insegurança jurídica insustentável.

Assim, o
risco de que a mensagem tenha sido visualizada por terceiros ou que o número não pertença efetivamente à parte é real e não pode ser ignorado.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste Tribunal
orienta que a inobservância das formalidades essenciais conduz à nulidade, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA 412/2021/TJMT NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DO ATO. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...)

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para declarar a nulidade da citação do recorrido Júlio César Francisco e determinar a expedição de novo mandado citatório, a ser cumprido pelo oficial de justiça de forma presencial
.

Tese de julgamento: “
A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, incluindo a identificação inequívoca do destinatário, mediante apresentação e registro de documento oficial com foto.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 246, 247; Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 159560/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.05.2022; TJMT, AI 1024990-21.2024 .8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10357884120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Ademais, o artigo 247, inciso V, do Código de Processo Civil, assegura ao autor o direito de requerer que a citação seja feita de outra forma que não a eletrônica, desde que justificadamente.

No caso em tela, diante das sucessivas tentativas frustradas e da evidente precariedade da citação realizada pelo oficial de justiça, o pedido do banco para a realização do ato de forma pessoal revela-se prudente e necessário para garantir a validade de todos os atos processuais futuros, evitando o desperdício de atividade jurisdicional em um processo que já perdura por quase uma década.

Portanto, não demonstrada a identificação segura do destinatário nem a observância aos requisitos da Portaria Conjunta nº 412/2021 deste Tribunal, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da citação realizada via WhatsApp em face de V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA
–
EPP
e, determinar
que
se
expeça novo mandado para a realização da citação de forma pessoal, na pessoa de sua representante legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026